Tribunal: TJPA
Processo: 0807843-89.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807843-89.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE SEM O CONSENTIMENTO DO REQUERIDO. APLICAÇÃO DO ART. 329 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Estado do Pará foi citado em 11/09/2018, o pedido de emenda à inicial requerendo a inclusão no pólo passivo na lide do Governador do Estado, Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará e o Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará protocolado em 14/09/2018 e a decisão de deferimento, sem a demonstração de que o réu foi consultado, foi proferida em 14/09/2018, situação que demonstra a inobservância da regra contida no art. 329, I.

2. A razão de ser da alegada regra, é que com a efetivação da citação ocorre a fixação dos elementos subjetivos e objetivos do processo, deixando claro o objeto da lide, deste modo, uma vez que o réu tomou conhecimento do conteúdo da lide, ele não poderá ser modificado a sua revelia, sob pena de infringir o princípio da estabilização subjetiva do processo. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0807843-89.2018.8.14.0000
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: PABLO SANTOS DE SOUZA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERSON ALBERTO DE FRANÇA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº. 0006229-69.2018.8.14.0069), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

O processo originário é Ação Civil Pública, em que o parquet busca a imposição de obrigação de fazer ao Estado do Pará, para a lotação de um Delegado de Polícia na Comarca de Pacajá/PA.

Em 05/09/2018, foi concedida a medida liminar requerida, em que foi determinada a lotação de Delegado, assim como fixou multa em caso de descumprimento da medida. Citado o Estado do Pará, em 11/09/2018, agravou de instrumento da decisão (processo nº. 0807520- 84.2018.814.0000), sendo o recurso distribuído à minha relatoria, oportunidade em que foi deferido parcialmente o pedido, mantendo a obrigação em se lotar a autoridade policial no município, porém, alterou o valor da multa fixada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em 13/09/2018, o Ministério Público Estadual apresentou pedido de emenda à inicial, com o fito de incluir no polo passivo da ação o Governador do Estado do Pará, o Secretário de Segurança Pública e o Delegado Geral da Polícia Civil, pugnando a aplicação de multa pessoal as referidas autoridades no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso no cumprimento de ordem judicial liminar ou definitiva, procedendo-se o BACENJUD nas contas bancárias dos requeridos.

Apreciado pelo Juízo de piso, o pleito foi deferido, em consequência, determinada a inclusão das autoridades indicadas, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Requer o Estado do Pará a concessão do efeito suspensivo, sob o espeque da ocorrência de equívoco na decisão interlocutória atacada, ao deferir a inclusão de autoridades no polo passivo da demanda.

Em id. 1348699, indeferi a tutela requerida.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento em id. 1862356.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça (id. 4991640), que ratificou os termos das contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Gira a controvérsia em torno da legalidade em se deferir a emenda á inicial, após a citação do réu.

Estabelece o art. 329, I do CPC, que a emenda à inicial será permitida sem a necessidade do consentimento do réu,
até antes da citação
. Como se vê do texto legal:

Art. 329. O autor poderá:

I -
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

In casu
, através de uma análise não exauriente, o Estado do Pará foi citado em
11/09/2018
(id. 1021013 - Pág. 37), o pedido de emenda à inicial protocolado em
14/09/2018
(1021006 - Pág. 1) e a decisão de deferimento, sem a demonstração de que o réu foi consultado, proferida em
14/09/2018
, situação que demonstra a inobservância da regra contida no art. 329, I.

A razão de ser da alegada regra, é que com a efetivação da citação ocorre a fixação dos elementos subjetivos e objetivos do processo, deixando claro o objeto da lide, deste modo, uma vez que o réu tomou conhecimento do conteúdo da lide, ele não poderá ser modificado a sua revelia, sob pena de infringir o princípio da estabilização subjetiva do processo.

Destarte, uma vez efetivada a citação há a estabilização do processo, não sedo permitida a alteração das partes litigantes. No mesmo sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR PRINCIPAL. CITAÇÃO REALIZADA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO RÉU. PEDIDO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil de 1973 e da jurisprudência desta Corte Superior, após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a modificação das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei. Precedentes.

3. No caso concreto, foi admitida na origem a inclusão de novo réu após a citação e a homologação de desistência contra o réu originário de ação monitória, circunstância que revela violação do princípio da estabilização da demanda.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1018322/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA.

ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SANEAMENTO DO PROCESSO. MOMENTO.

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "os fundamentos jurídicos do pedido a que faz referência o art. 282 do CPC são os fundamentos de fato, ou os fatos constitutivos do direito do autor - aos quais corresponde a causa de pedir remota -, e os fundamentos de direito - aos quais correspondem a causa de pedir próxima" (REsp n.

1.322.198/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 18/6/2013).

2. No caso dos autos, conforme consta na petição inicial, a causa de pedir remota da ação de nunciação de obra nova é a construção da abertura feita na extremidade das propriedades, e a causa de pedir próxima seria o abuso de direito, de forma que a alegação de desobediência das normas edilícias do Município constitui modificação da causa de pedir próxima.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73)" (REsp 1678947/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

4. É pacífico o entendimento de que "o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide" (AgInt no AREsp 1437753/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto ao momento em que houve o saneamento do processo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 831.729/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Deste modo, conheço e ofereço provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que determinou a inclusão das autoridades indicadas na petição de fls. 47/49 dos autos principais, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 20/09/2021